Tribunal: TJBA
Processo: 8067447-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067447-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE PACIENCIA AQUINO

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE R
EP
A
RA
Ç
ÃO DE D
A
NOS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE. EXTRATO BANCÁRIO. VASTA UTILIZAÇÃO DO VALOR PELO RÉU. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. VÍNCULO OBRIGACIONAL EVIDENCIADO. APARATO APTO A VIABILIZAR A
DEFESA
. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS. DIREITO GARANTIDO POR LEI. RAZOABILIDADE. APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta

contra
a
sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da
13.
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da
Ação
d
e
Reparação de
Danos, julgou
im
procedente a pretensão deduzida na peça vestibular,
condenando
com custas e honorários de Advogado em 10% (dez por cento) atualizado da causa, já que não houve proveito econômico. Fica
ndo
isenta no momento do pagamento dos ônus da sucumbência da forma da norma inserta no § 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. A Apelada refuta integralmente as alegações da Apelante, porquanto a apresentação dos extratos bancários nos autos da ação revisional de juros (Processo n.º 0039292- 71.2023.8.05.0001) se deu em estrito exercício do direito de defesa, sendo pertinente para demonstrar a real situação financeira da Apelante no período que antecedeu e sucedeu a contratação do empréstimo, em face da alegação de dificuldades financeiras. Tais documentos evidenciam o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-as de origem material subjacente, e se qualificam como documento apto a instrução da lide.

3. A hipótese dos autos é de legítimo exercício do direito de defesa e, como tal, não importa em excesso, tampouco em dano moral, até porque, diferente do que aduz na exordial, há relação entre os documentos juntados e o empréstimo contrato, pois visam mostrar qual era a condição financeira da Apelante antes e depois da concessão do empréstimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8067447-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MICHELE PACIENCIA AQUINO e como apelada ITAÚ UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 29 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13